Tribunal: TJSP
Processo: 1005812-69.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
*Contratos Bancários – Revisão – Juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência que determina a readequação à taxa média de mercado – Decisão correta e que deve ser mantida - Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*